Tribunal: TCU
Processo: 032.263/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina em favor de Rogério Freitas Varela, ex-ocupante do cargo de Professor de 1o e 2o Graus, em regime de dedicação exclusiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de interesse do Sr. Rogério Freitas Varela (XXX.185.119-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não sejam providos, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento deste acórdão; 9.3.4. orientar o servidor no sentido de que a irregularidade referente à acumulação indevida de proventos poderá ser afastada caso haja a mudança do cargo com regime de dedicação exclusiva para outro compatível com a acumulação prevista no ar. 37, inciso XVI, alínea "a", da CF/1988, sem prejuízo da compatibilidade de horários, hipótese em que deverá ser emitido novo ato de aposentadoria em favor do interessado, a ser submetido à apreciação do Tribunal, nos termos do § 2o do art. 262 do RITCU; 9.4. orientar a Sefip para que adote medidas para monitorar o cumprimento do item 9.3 da presente deliberação, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; e 9.5. dar ciência da presente deliberação ao servidor interessado e ao órgão jurisdicionado.